Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-80.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – Prevenção originada por julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional que discutiu mesmos contratos objeto destes autos – Prevenção firmada para todos os recursos derivados da mesma relação jurídica – Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Determinada a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – Prevenção originada por julgamento de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional que discutiu mesmos contratos objeto destes autos – Prevenção firmada para todos os recursos derivados da mesma relação jurídica – Aplicação do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Determinada a redistribuição à 22a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, com remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001875-80.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARCIA REGINA ALMEIDA ODORIZZI e EVA
ODORIZZI BEHLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 11003
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11003
APELAÇÃO No 1001875-80.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS 3a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADAS:
MÁRCIA
REGINA
ALMEIDA
ODORIZZI E EVA ODORIZZI BEHLAU
JUIZ
PROLATOR:
ANDRÉ
LUIZ
DAMASCENO
CASTRO LEITE
AÇÃO
MONITÓRIA

COMPETÊNCIA
RECURSAL

PREVENÇÃO Prevenção originada por julgamento de recurso
de apelação interposto contra sentença proferida em ação
revisional que discutiu mesmos contratos objeto destes autos
Prevenção firmada para todos os recursos derivados da mesma
relação jurídica Aplicação do artigo 105, “caput”, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça Determinada a redistribuição à
22a Câmara de Direito Privado Recurso não conhecido, com
remessa determinada.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença de fls. 1125/1138, cujo relatório se adota, que acolheu em
parte os embargos monitórios para afastar a cobrança de juros
remuneratórios em valor superior a 12% ao ano, bem como para
determinar que, no período de inadimplência, a taxa de juros
remuneratórios seja de 1% ao ano, com acréscimo da multa
moratória de 2%, julgando parcialmente procedente a ação
monitória, para constituir, de pleno direito, o título de crédito em
título executivo judicial, em desfavor de Márcia Regina Almeida
Odorizzi, devendo ser realizado o cálculo do valor da dívida de
acordo com a fundamentação, sendo acrescido, ao resultado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 11003
3
correção monetária desde a propositura da ação e juros de mora a
contar da citação. Ainda, determinou o rateio das custas e despesas
processuais, condenando cada parte ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária (sem compensação),
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
No mais, reconheceu a prescrição em
relação à ré Eva Odorizzi Behlau, julgando extinta a ação, nos
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e
condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre o autor sustentando não ter
ocorrido a prescrição em face da coobrigada Eva. Afirma que,
havendo previsão contratual de prorrogação automática do
contrato, e não tendo sido expedida qualquer notificação da avalista
para o fim de exonerar-se, esta deve ser mantida como garantidora
do cumprimento da obrigação assumida pelo devedor principal.
Defende a legalidade dos juros cobrados,
que não seriam abusivos ou excessivos, mas sim calculados de
acordo com os termos contratuais, e em harmonia com as normas
emanadas pelo Banco Central e legislação aplicável.
Aduz que as instituições financeiras não
estão sujeitas à limitação de juros no percentual de 12% ao ano, nos
termos da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, assevera que os honorários
sucumbenciais foram fixados em excesso, a uma porque o feito não
apresenta grande complexidade e, a duas, porque foi sucumbente
em parte mínima de seus pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 11003
4
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil contra Márcia Regina Almeida Odorizzi e Exa
Odorizzi Behlau, buscando o recebimento da quantia de R$
158.874,31, oriunda da Cédula Rural Pignoratícia no 15/22339-6,
ex-21/01227-X, e posterior aditivo.
Ocorre que houve também a propositura
de
outra
demanda
(ação
revisional)

processo
no
1003575-62.2017.8.26.0047 envolvendo as mesmas partes, e
tendo como objeto a mesma relação contratual de tomada de
crédito.
Verifica-se, portanto, que esta ação é
conexa ao processo supramencionado, uma vez que ambos
possuem as mesmas partes e causa de pedir.
Ocorre que foi interposto Recurso de
Apelação contra a r. sentença proferida nos autos da ação
supramencionada, tendo sido o processo distribuído à 22a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, e por ela conhecido
e julgado, com relatoria do Eminente Desembargadora Hélio
Nogueira.
O Regimento Interno deste E. Tribunal
dispõe, em seu artigo 105, que “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 11003
5
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
No presente caso, as duas demandas
derivam da mesma relação jurídica existente entre as partes, sendo
a discussão relativa ao mesmo contrato.
Portanto,
deve
ser
reconhecida
a
prevenção da 22a Câmara para o julgamento do presente recurso.
Nesse sentido:
“Apelação
cível.
Competência.
Embargos à execução Contrato de compra-e-
venda de feijão soja em grãos. Distribuição de
anterior recurso de apelação à e. 28a Câmara
de Direito Privado desta c. Corte envolvendo
discussão
acerca
do
mesmo contrato em
ação revisional. Prevenção -
artigo
105,
"caput" e § 1o, do Regimento Interno. Ordem
de redistribuição. Recursos não conhecidos”
(Apelação no 0001571-21.2007.8.26.0047, 33a
Câmara de Direito Privado rel. Tercio Pires);
“Recurso. Agravo. Existência de
distribuição anterior de recurso de apelação
interposto em ação revisional que discute o
mesmo contrato objeto da execução. Aplicação
do disposto no artigo 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal. Prevenção da C. 11a
Câmara de Direito Privado. Recurso não
conhecido, com remessa determinada” (Agravo de Instrumento no
2146419-62.2017.8.26.0000 20a Câmara de
Direito Privado rel. Luis Carlos de Barros)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001875-80.2019.8.26.0047 -Voto no 11003
6
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso, determinando a sua remessa à Colenda 22a Câmara
de Direito Privado.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora